Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705306-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDA: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. FRAUDE A EXECUÇÃO. INDÍCIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente. 2. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 3. Conforme disposição do artigo 840, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, na ausência de depositário judicial os bens ficarão no poder do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados, sustenta: a) a legitimidade ativa para noticiar a transferência do imóvel em questão, a fim de se evitar a penhora indevida que pode gerar danos irreparáveis; b) a impossibilidade da penhora sobre imóvel não mais pertencente ao insurgente desde 19/02/21 e dado em pagamento em 02/12/21 em processo executivo anterior de cobrança de honorários advocatícios; c) a impossibilidade de ser nomeado depositário fiel de imóvel que pertence a terceira pessoa que não integra a relação processual. Suscita dissenso pretoriano, sem alegar os dispositivos legais que outros tribunais teriam interpretado de forma divergente, bem como sem colacionar julgados a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 51570429). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 52328213). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 52421226). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou comprovante de pagamento em dobro (ID 53210530 e ID 53210533). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso, pois a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Além disso, melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegação de impossibilidade de o insurgente ser nomeado depositário fiel de imóvel que pertence a terceira pessoa que não integra a relação processual, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “o agravante requer ainda a destituição do seu encargo como depositário fiel. Com razão. Conforme disposição do artigo 840, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, na ausência de depositário judicial os bens ficarão no poder do exequente, que no caso dos autos, trata-se do agravado” (ID 48053323). Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, o recurso também não mereceria trânsito, pois, além de não ter indicado dispositivo legal que outros tribunais teriam interpretado de forma divergente, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, deixou o recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissídio interpretativo. Com efeito, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. (...) Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020